Tribunal: TJPA
Processo: 0015456-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015456-08.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIANA FRANCO TENAN

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO
. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO TÃO SOMENTE AO PERCEBIMENTO DOS SALÁRIOS E AO SAQUE O FGTS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face de decisão monocrática de minha lavra (id nº 18093240, págs.
39/45
), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido da ora recorrida que, na qualidade de servidora temporária do recorrente, requereu a concessão da gratificação de escolaridade – nível superior (no percentual de 80%) pelo período que trabalhou na referida autarquia.

Pois bem, quanto ao objeto do recurso – concessão de adicional de escolaridade a servidores do apelante – observo que a questão relativa à prevalência da Lei Especial (Lei 6.564/2003) sobre a Lei Geral – Regime Jurídico Único do Servidores do Estado do Pará comporta algumas considerações.

Como sabido, no tocante ao Regime Jurídico aplicado aos servidores públicos, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 39,
caput,
estabeleceu a obrigatoriedade da adoção de um regime jurídico único pelas pessoas jurídicas de Direito Público Interno com intuito de afastar as inúmeras disparidades existentes entre os regimes estatutário e celetista, sendo, a fim de regulamentar o disposto na Constituição, promulgada a Lei nº 8.112/1990, em nível federal, e a Lei nº 5.810/94, em nível estadual, que instituiu o Regime Jurídico Único Administrativo, definindo os direitos, deveres, garantias e vantagens de servidores públicos civis, incluídos aqueles das autarquias e das Fundações Públicas respectivas. A situação foi alterada pela reforma administrativa implementada através da Emenda Constitucional 19/1998 que modificou a redação do art. 39,
caput
.

Assim, para a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, existe a obrigatoriedade de adoção do regime jurídico único. Ocorre que foi editada a Lei estadual nº 6.564/2003 para estruturar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev, criado pela Lei Complementar nº 44/2003, dispondo em seu art. 12, § 1º, expressamente que a relação jurídica de trabalho dos servidores em cargos público de provimento efetivo e de provimento em comissão seria aquela prevista na Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Ora, depreende-se que, sob a égide da vigência da redação do art. 39,
caput
, dada pela Emenda Constitucional 19/1998, o poder público adotou, como regime jurídico dos servidores da mencionada autarquia estadual, o regime estatutário estadual previsto na Lei nº 5.810/94, no qual está previsto o conjunto de princípios e regras referentes a direitos, deveres e demais normas de conduta aplicáveis na relação jurídico/funcional entre o servidor e o poder público, dentre os quais o direito a percepção de gratificação de nível superior, conforme art. 140, III:

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Desta feita, existe sim antinomia entre as normas do art. 12 e a do art. 16 da Lei 6.564/2003, pois a Administração Pública, ao optar pelo Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) para reger a relação com os servidores do Igeprev, reconheceu implicitamente todos os direitos, vantagens e prerrogativas nele previstos, não podendo por simples liberalidade suprimir o direito à gratificação estatutária, de forma automática e pontual, em virtude de modificações operadas na legislação estadual criada a pretexto de estruturar quadro funcional de autarquia previdenciária estadual.

Ademais, não merece guarida a alegação de que o art. 16 da Lei nº 6.564/2003, por tratar de norma posterior e especial, deve prevalecer em relação à disposição do art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, a uma porque os cânones de interpretação e os critérios de resolução de conflito aparente de normas não podem conduzir a situações injustas; a duas porque a Lei nº 5.810/94 trata-se de um estatuto, no qual estão reunidas todas as prerrogativas e obrigações dos servidores públicos civis, de modo que a modificação de qualquer regra do regime jurídico deve ser implementada na própria lei que instituiu o estatuto para atingir a todos os membros da categoria, a fim de garantir maior segurança jurídica nas relações entre os servidores e o poder público, pois autorizar que haja restrição de direito a um grupo determinado (servidores do Igeprev) dentro da categoria geral de servidores públicos civis, através de lei esparsa, desfigura o regime jurídico sem justificativa plausível e idônea para a previsão da exceção prejudicial, além de importar em ofensa ao princípio da isonomia.

O direito à gratificação de escolaridade não pode ser retirado de determinado grupo de servidores por um juízo de conveniência e oportunidade da Administração, uma vez que se trata de um direito reconhecido em lei anterior a todos os servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e suprimir tal vantagem apenas em relação a servidores de determinada entidade é um ato que flagrantemente fere o princípio da isonomia.

Cabe destacar que, ao contrário do que entende o recorrente, o respeito ao princípio da igualdade deve ser avaliado perante toda a categoria em que os servidores estão inseridos, sendo que, no caso dos autos, o direito à gratificação de escolaridade garantido aos servidores públicos civis estaduais ocupantes de cargos de nível superior – categoria a que pertence a recorrida – não está sendo assegurado, o que evidencia uma quebra na observância da igualdade de direito entre os pares.

Assim, não merece prosperar o argumento do apelante sobre a prevalência da previsão contida na Lei 6.564/2003.

Por fim, em relação à assertiva da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional de escolaridade, não merece acolhida a referida arguição, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 - RE nº 765.320 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários. Demais disso, inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao percebimento da gratificação de escolaridade pelos servidores temporários.

Inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o fato do indivíduo ser contratado na qualidade de temporário, não lhe tira o direito de percepção do adicional de escolaridade,
in verbis
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. 1. O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo. 2. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. 3. Segurança concedida por maioria. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Público do TJE/PA, por maioria, vencidas as Desembargadoras Luzia Nadja Guimarães Nascimento e Maria Elvina Gemaque Taveira, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto relator do acórdão. Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 14 de maio de 2019. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Ezilda Mutran. Belém (PA), 14 de maio de 2019. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator p/ Acórdão (TJ-PA - MS: 08004013820198140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO - GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. 1- O ato inquinado de vício pelos impetrantes consiste em omissão na realização do pagamento da gratificação de nível superior, renovando-se mês a mês, portanto, tratando-se de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de decadência, igualmente, se renovam. Prejudicial de decadência rejeitada; 2- O cerne deste mandamus consiste em definir se os impetrantes - professores temporários e efetivos -, da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior; 3- O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA; 4- Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%); 5- Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovaram a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegada a ordem aos impetrantes que já recebem gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

(TJ-PA - Execução de Título Judicial: 00056345420168140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2018)

...”

Em suas razões (id. 18327236), o agravante pleiteia, em resumo, a reforma da decisão agravada, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id nº 18728195.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 19117576).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, ser contrária ao ordenamento jurídico.

O entendimento firmado no julgamento monocrático impugnado (id.
18093240
, págs. 39/45) seguiu o que já vinha sendo decidido por esta Corte no sentido de que, independentemente da forma de admissão ou de pagamento, o servidor temporário deveria receber gratificação de escolaridade, conforme os trechos a seguir destacados, “verbis”:

“...

O direito à gratificação de escolaridade não pode ser retirado de determinado grupo de servidores por um juízo de conveniência e oportunidade da Administração, uma vez que se trata de um direito reconhecido em lei anterior a todos os servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e suprimir tal vantagem apenas em relação a servidores de determinada entidade é um ato que flagrantemente fere o princípio da isonomia.

Cabe destacar que, ao contrário do que entende o recorrente, o respeito ao princípio da igualdade deve ser avaliado perante toda a categoria em que os servidores estão inseridos, sendo que, no caso dos autos, o direito à gratificação de escolaridade garantido aos servidores públicos civis estaduais ocupantes de cargos de nível superior – categoria a que pertence a recorrida – não está sendo assegurado, o que evidencia uma quebra na observância da igualdade de direito entre os pares.

...”

Entretanto, o Tema 916, RE nº 765.320, do STF, firmou tese de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não geraria

quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Recentemente, em 25/3/2024, o STF, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode, por exemplo, ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço”, pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA, “verbis”:

“...

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que
a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

...” (grifei)

Portanto, com base no esposado, é fácil concluir que os únicos efeitos advindos do contrato temporário é o direito ao pagamento do salário do período trabalhado e ao levantamento aos depósitos efetuados no fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS, sendo, portanto, descabido qualquer pleito além dos citados.

Nesse sentido, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de se alinhar com o entendimento da Suprema Corte.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, retratando-me da decisão anteriormente proferida, reformar a decisão agravada e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Igeprev, julgando improcedente os pedidos formulados pelo recorrido na ação originária, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024